Tribunal: TJES
Processo: 5022590-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022590-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAXSUELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉ BENEFICIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que se apura, em tese, a prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, insuficiência de elementos autônomos de autoria, violação à isonomia em razão da revogação da prisão preventiva de corré e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se os indícios de autoria são suficientes para sustentar a custódia cautelar, sem indevida antecipação do juízo de mérito; (iii) determinar se a revogação da prisão preventiva de corré impõe a extensão do benefício por isonomia; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, especialmente a premeditação do crime, a emboscada, a atuação conjunta de vários agentes, a violência empregada e a posterior ocultação do cadáver, o que evidencia gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

4. O modus operandi do delito revela, em juízo perfunctório, periculosidade concreta suficiente para legitimar a manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência que admite a cautelar quando a forma de execução do crime demonstra maior risco à ordem pública.

5. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que a alegação defensiva de fragilidade probatória não afasta, por si só, a legalidade da custódia na via estreita do habeas corpus.

6. A análise aprofundada sobre a consistência, suficiência e valor probatório dos elementos informativos demanda exame verticalizado do acervo probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, sobretudo em processo submetido ao Tribunal do Júri.

7. Não há violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, porque a decisão de origem individualiza as condutas e aponta circunstâncias específicas em relação à corré beneficiada, inclusive hipótese legal de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP.

8. Não se verifica identidade fático-processual apta a autorizar a extensão prevista no art. 580 do CPP, pois ao paciente é atribuída, em tese, participação mais direta na execução do crime e em atos posteriores de ocultação do cadáver.

9. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias do caso indicam que a liberdade do agente não acautela adequadamente a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos da dinâmica delitiva que evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

2. No habeas corpus, bastam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da custódia cautelar, sem necessidade de juízo exauriente sobre a prova.

3. A revogação da prisão preventiva de corré não autoriza extensão automática do benefício quando inexistente identidade fático-processual e houver circunstâncias pessoais diferenciadoras.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva nem autorizam, por si sós, a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, 319 e 580. CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 29 e 211. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 224.020/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026. STJ, AgRg no AREsp nº 2.962.234/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 23.02.2026. TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024. STJ, RHC nº 219.947/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5022590-13.2025.8.08.0000

AUT
ORIDADE

COATORA
:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DA SERRA

P
ACIENTE:
MAXSUELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MAXSUELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
que, nos autos da Ação Penal nº 5032528-82.2025.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta a impetração, em síntese:
(i)
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, que estaria amparado, sobretudo, na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas;
(ii)
a ilegalidade da custódia cautelar, porquanto fundada preponderantemente na confissão do corréu, sem a existência de elementos probatórios autônomos capazes de vincular o paciente aos fatos;
(iii)
a violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, ao argumento de que o Juízo de origem revogou a prisão preventiva da corré, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sem estender idêntico tratamento ao paciente, embora, segundo a defesa, ambos se encontrem em situação semelhante; e
(iv)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com base em tais fundamentos, requereu, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de Plantão Judiciário, conforme decisão de ID 17650672.

Dispensou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, uma vez que os autos se encontram disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 18037576.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18106919, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, bem como no artigo 211 do mesmo diploma legal e no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
, conforme ID 80775440 dos autos originários.

Segundo a peça acusatória, o paciente teria agido em concurso com corréus e adolescente, participando de ação delituosa que culminou na morte da vítima e na posterior ocultação do cadáver. Narra-se que a vítima teria sido atraída mediante ardil para o local dos fatos, onde, em tese, foi rendida, agredida e, posteriormente, morta por asfixia, sendo depois ocultado o corpo em uma lagoa, com o intuito de dificultar sua localização.

Na decisão acostada ao ID 80869512 dos autos originários, o Juízo de primeiro grau decretou a cautelar máxima do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Senão vejamos:

[...] Os fatos, ainda pendentes de completa elucidação no curso da instrução, indicam que, no dia 05 de setembro de 2025, a vítima ROBSON CARMO DA CONCEIÇÃO foi atraída para uma emboscada, brutalmente assassinada e teve seu corpo ocultado em uma lagoa às margens da Rodovia ES-010, em Manguinhos, Serra/ES.

Aduz-se das investigações que o crime foi motivado por vingança. O investigado DIONDRESON DO NASCIMENTO SANTOS, conhecido como “Bidu”, teria sido vítima de uma fraude imobiliária praticada por ROBSON, que lhe vendeu um terreno que não lhe pertencia, ocasionando prejuízo financeiro e ordem de despejo. Sentindo-se lesado e ignorado, DIONDRESON planejou a execução da vítima.

Consta que, para concretizar o plano, DIONDRESON contou com a colaboração de sua ex-namorada, JOICILANGELA, do adolescente MURILO SIQUEIRA CARDOSO (seu ex-enteado) e de MAXSUELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, identificado posteriormente como o terceiro envolvido.

Com o objetivo de atrair ROBSON, DIONDRESON adquiriu uma nova linha telefônica em 04/09/2025 e criou um perfil falso no WhatsApp em nome de “Carol”, utilizando fotografia de JOICILANGELA. Fingindo ser uma mulher interessada em vender um imóvel, manteve contato com a vítima, conhecida por comportamento mulherengo, e marcou um encontro para o dia 05/09/2025, em frente à Escola Eulália, na Rua Alfredo Galeno, Vila Nova de Colares, Serra/ES.

No dia combinado, DIONDRESON buscou JOICILANGELA no Terminal de Carapina e, no trajeto, apanhou MAXSUELDER e MURILO em um posto de gasolina, conduzindo-os à residência onde o crime seria praticado.

JOICILANGELA foi deixada em frente à Escola Eulália, de onde enviou mensagem à vítima confirmando sua chegada. Entre 16h e 17h, ROBSON chegou ao local, reconheceu JOICILANGELA e a convidou para entrar em seu veículo. Ambos seguiram até a residência de DIONDRESON, situada na Rua Presidente Médici, nº 35, Vila Nova de Colares.

Ao chegarem, JOICILANGELA abriu o portão, adentrou o imóvel e visualizou DIONDRESON, MAXSUELDER e MURILO no interior. Logo em seguida, DIONDRESON a empurrou para fora, afirmando que trataria com ROBSON “de homem para homem”, e JOICILANGELA deixou o local.

De acordo com o depoimento de MURILO SIQUEIRA CARDOSO, que admitiu envolvimento na ação a convite de DIONDRESON, este havia confessado sua intenção de matar a vítima e o convenceu a ajudá-lo indiretamente.

MURILO relatou que DIONDRESON, MAXSUELDER e ele próprio renderam a vítima dentro do imóvel utilizando simulacros de arma de fogo. Segundo o depoimento, a vítima foi agredida e asfixiada até a morte e, num primeiro momento, teve seu corpo ocultado no quintal vizinho.

Após a chegada da irmã de ROBSON ao local, MAXSUELDER e MURILO ajudaram DIONDRESON a ocultar o cadáver antes de fugirem. Posteriormente, DIONDRESON e MURILO transportaram o corpo da vítima no porta-malas do veículo de DIONDRESON até uma lagoa às margens da Rodovia ES-010, onde o lançaram amarrado a pedras para evitar que emergisse.

O corpo foi encontrado com sinais de violência e estrangulamento, apresentando corda e pedra amarradas ao pescoço.

Logo, estão demonstradas a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva caso sejam mantidos em liberdade. [...]

Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar foi ancorada em elementos concretos extraídos, em juízo perfunctório, da dinâmica delitiva descrita nos autos, notadamente a suposta premeditação do crime, o emprego de emboscada, a atuação conjunta de múltiplos agentes, a violência empregada e a posterior ocultação do cadáver. Tais circunstâncias, ao menos nesta análise sumária, revelam gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o
modus operandi
do delito, quando evidenciar maior periculosidade concreta do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1.
A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais
. 2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia. 3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido. 4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da lei penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade. 5. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva foi afastada, pois o recorrente já foi pronunciado, aplicando-se o enunciado da Súmula 21 do STJ, e o tempo de prisão é proporcional à pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação. 6. Não subsiste a possibilidade de que o processo permaneça suspenso por tempo indeterminado, em razão da dependência do julgamento de recurso especial, pois o STJ já julgou o recurso especial afetado ao Tema Repetitivo 1.258, não havendo mais determinação de suspensão dos processos relacionados à questão. 7. Recurso improvido.

(RHC n. 224.020/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. COMPORTAMENTO VOLTADO À AMEAÇA DE TESTEMUNHAS. CRIME SEM RELAÇÃO DIRETA COM A CULTURA INDÍGENA. NÃO OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO DO CNJ. AUSÊNCIA DE MÁCULA À PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA QUE PASSE A SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO N. 287/2019 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, pois o agravante e os corréus teriam desferido golpes de enxada na vítima e, após, arremessaram-na no incêndio, valendo-se de verdadeiro procedimento de tortura.
[...]

(AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 23/2/2026.) - destaquei

No que se refere à alegação de que os indícios de autoria decorreriam exclusivamente da confissão do corréu, tampouco se vislumbra, nesta via de cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto. Isso porque, para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, não se exige juízo de certeza, sendo suficientes indícios razoáveis de autoria e materialidade.

Além disso, como bem ressaltado no parecer ministerial, a versão apresentada pelo corréu não se mostra, ao menos em tese, inteiramente dissociada do conjunto informativo até então reunido, havendo elementos que, em princípio, guardam consonância com a dinâmica fática narrada na acusação. A análise aprofundada acerca da consistência, suficiência e valor probatório desses elementos demanda incursão mais vertical no acervo probatório, providência incompatível com a estreita via do
writ
, de cognição sumária, sobretudo em se tratando de feito afeto ao Tribunal do Júri.

Também não prospera a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade em razão da revogação da prisão preventiva da corré. Isso porque a decisão impugnada individualizou as condutas atribuídas aos envolvidos e apontou, em relação à corré beneficiada, circunstâncias específicas que, em tese, justificariam tratamento processual diverso, inclusive sua condição de mãe de criança menor de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP.

De outro lado, ao paciente é atribuída, em juízo inicial, participação mais direta na execução do iter criminis, inclusive na rendição da vítima e em atos posteriores relacionados à ocultação do cadáver. Nesse contexto, não se verifica, ao menos de plano, identidade fático-processual apta a autorizar a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Quanto às condições pessoais favoráveis e à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, também não há reparo a fazer. É assente o entendimento de que predicados subjetivos favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que a legitimem. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Além disso, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (RHC n. 219.947/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025..

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.